Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Medicamento. Tratamento Domiciliar Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou legítima a negativa de plano de saúde no custeio de tratamento com medicação de uso domiciliar.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: a obrigatoriedade de cobertura de medicação prevista no rol da ANS que tem uso domiciliar.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
4. A Resolução Normativa n. 465/2021, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos de saúde privados e de assistência à saúde, incluiu o hormônio do crescimento (HGH), no anexo I da resolução.
5. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para deficiência de hormônio do crescimento – hipopituitarismo, prevê o tratamento nos casos de “deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH”.
6. A recusa no custeio do tratamento é ilegítima, uma vez que a medicação prescrita está prevista no rol de procedimentos e eventos com a cobertura mínima da ANS, teve comprovação de que é indispensável à paciente e não há tratamento alternativo.
7. A previsão no regulamento do plano de saúde de que os medicamentos e materiais utilizados para tratamento em regime domiciliar estão excluídos da cobertura não legitima a recusa, especialmente porque a medida acarretará economia ao plano de saúde, sem causar desequilíbrio contratual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O tratamento com medicação utilizada em regime domiciliar, quando previsto no rol de procedimentos com cobertura mínima da ANS e devidamente comprovada sua necessidade ao paciente, sem tratamento alternativo, deve ser autorizado plano.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.012, CPC, art. 10, §4 da Lei 9.656/98, anexo I da RN 465/21 DA ANS, art. 6 §1o da RN 424/2017 da ANS.